Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BEM DESTINADO A RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. LEI N. 8.0009/90. FINANCIAMENTO DESTINADO À CONSTRUÇÃO OU À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1o da Lei no 8.009/90 estabelece que o imóvel destinado à residência da entidade familiar é impenhorável.
2. Embora o art. 3o, inciso II, da Lei no 8.009/90 excepcione a impenhorabilidade do bem de família na hipótese de dívida decorrente de financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, a bem da verdade, evidencia-se que a devedora não é titular de crédito de financiamento, sendo-lhe oponível, portanto, a impenhorabilidade destina à residência familiar.
3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.